Tribunal: TJMT
Processo: 0001314-37.2001.8.11.0010
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001314-37.2001.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), PROPAL- PROJETOS E PAVIMENTACAO LTDA (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – RECONVENÇÃO – VALOR DEVIDO PELO EFETIVAMENTE EXECUTADO – ANÁLISE EM CONJUNTO DAS PERÍCIAS REALIZADAS NOS AUTOS - ERRO MATERIAL – INEXISTENTE – REJEIÇÃO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Recurso de Embargos de Declaração há de ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0001314-37.2001.8.11.0010

EMBARGANTE:
PROPAL – PROJETOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE JACIARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Propal – Projetos e Pavimentação LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios opostos anteriormente pela ora Embargante, restando, assim, ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Inexistindo o indigitado erro material ou omissão e tendo em conta que o acórdão embargado está claro e motivadamente deduzido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos.

A Embargante sustenta que a ação originária foi sentenciada, gerando saldo em favor da Embargante, sendo ofertado recurso de apelação pelo Embargado, o qual foi parcialmente provido, para modificar a sentença quanto a forma de atualização do valor, o que inclusive trata-se de aplicação do Tema 810 do STF e 905 do STJ, o que está consolidado.

Alega que, houve também redução do valor devido à Embargante, uma vez que este Egrégio Tribunal, ao que consta no acórdão, analisou as provas periciais produzidas. Assim, por acreditar ter havido erro material, a Embargante ofertou embargos os quais restaram rejeitados.

Afirma que, para recorrer do acórdão teria a opção de interpor recurso ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, entretanto, tal instância não caberia a rediscussão das provas produzidas, no caso as periciais, ou de fatos, de modo que não restou alternativa a não ser novamente provocar por meio de Embargos de Declaração, por entender que sobrevive o erro material, passível de correção.

Aduz que, no entendimento deste Colegiado o percentual de 17,47% haveria que incidir sobre o valor de R$ 674.676,90 (seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa centavos), e não da totalidade da obra ou seja: R$ 1.191.994,76, como restou evidenciado na perícia realizada.

Assevera que, no julgamento do recurso de apelação foram desconsideradas as provas produzidas, pois, as questões relativas ao quantum devido foram apuradas em perícia contábil, devidamente homologada pelo julgador a quo, e contra a qual não houve recurso por parte da Embargada e, por se tratar de erro material é passível de correção.

Assim, requer o provimento do recurso, sanando-se o erro material apontado, nos termos do art. 1.022, III do Código de Processo Civil, pois conforme apurado em sede de perícia de engenharia e contábil, o valor devido à Embargante soma a quantia de R$ 20.312,08 (vinte mil, trezentos e doze reais e oito centavos) e, havendo a correção no erro material retro apontado, deve ser atribuído efeitos infringentes no que concerne à sucumbência que deixa de ser recíproca, devendo ser suportada exclusivamente pela Embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Propal – Projetos e Pavimentação LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios opostos anteriormente pela ora Embargante, restando, assim, ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Inexistindo o indigitado erro material ou omissão e tendo em conta que o acórdão embargado está claro e motivadamente deduzido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a Embargante opôs Embargos de Declaração, alegando a existência de erro material, os quais foram rejeitados por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos do voto desta Relatora, constante no id. 70932467,
in verbis
:

[...].

Na hipótese dos autos, a Embargante alega que a redução do valor devido se trata de erro material do acórdão, uma vez que a perícia é clara ao apurar o valor devido à Embargante.

Analisando os autos, tenho que a alegação é despropositada, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Importante destacar que foram realizadas duas perícias nos autos, sendo que o valor devido pelo Município Embargado foi extraído da verificação em conjunto de ambas as perícias, mormente,
levando-se em consideração o total da área pavimentada, ou seja, da área realmente executada pela empresa Embargante.

Veja-se:

[...]. Conclui-se, portanto, pelo laudo pericial, que a empresa contratada apresentou nas medições um percentual acumulado de 18,87% de obra executada,
porém o perito judicial (engenheiro civil) constatou que foi executado somente 17,47% da área total contratada.

Pelo percentual executado de área real pavimentada demonstrado pelo perito, que foi de 17,47%, o Município teria que pagar o valor de R$ 117.886,05 (R$ 674.676,90 (valor do contrato de responsabilidade do município) – 17,47%).

Ao responder o quesito apresentado pelo Autor quanto ao valor total da obra realizada corresponder com o valor já pago pelo Requerente de acordo com o contrato celebrado, este respondeu que se trata de área contábil, e que excede às atribuições do perito (id. 8695447 – pág. 10).

Assim, realizada a perícia contábil,
a perita judicial concluiu que a Prefeitura pagou a quantia de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais). Como está comprovado que o Apelante pagou a quantia de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), restou demonstrado que o município deverá efetuar o pagamento da diferença que é de R$ 10.886,05 (dez mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos) e, não da quantia protestada pela empresa Reconvinte.

Desse modo, não há errônea alguma a ser reparada.

[...]. [Destaquei].

Alegando que subsiste o suposto erro material, a Embargante opôs novo Recurso de Embargos de Declaração, com efeito modificativo, postulando a reforma do acórdão para manter o valor concedido pelo Magistrado
a quo
.

Não obstante as alegações da Embargante, entendo que inexiste erro material a ser sanado no acórdão recorrido, visto que ficou consignado que, para chegar ao valor realmente devido pelo Município Embargado, foram analisadas as duas perícias realizadas nos autos, de modo que o Município deve pagar somente o que foi realmente executado pela empresa Embargante.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021